Tribunal: TJBA
Processo: 8034409-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034409-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUSA SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
EDSON RODRIGUES DE JESUS, GERVANIO SOARES ARCANJO

AGRAVADO: ALTAIR MARIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL QUANDO SUPRIDA A OMISSÃO ALTERA-SE O RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECOMPOSIÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E RESTABELECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRIORIDADE DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE PARA O EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE UNIÃO ESTÁVEL. ILEGALIDADE DA NOMEAÇÃO DE COLATERAL EM DETRIMENTO DA COMPANHEIRA. NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034409-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, NEUSA SANTOS NUNES, e como Agravados, ALTAIR MARIA DE JESUS e JOSÉ OLIVEIRA DA COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.